Tribunal: STF
Processo: ARE 1563126
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
E TRABALHISTA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 196. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JORNADA DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado proferido pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA 331, IV, DO TST. Conforme bem decidido pelo Tribunal Regional, o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Assim, é aplicável ao caso a orientação contida na Súmula 331, item IV, do TST. Incidem, pois, as diretrizes consubstanciadas no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. SÚMULA 338, I, DO TST. 1. Conforme quadro fático delineado pelo Tribunal Regional, que não pode ser revisado em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST, não houve apresentação do controle de jornada ‘durante maior parte de vigência do contrato de trabalho’. Consoante se extrai do acórdão recorrido, a Corte Regional ressaltou que as rés não foram capazes de se desvencilhar do ônus de comprovarem a regularidade da jornada praticada ou a compensação por meio da fruição do banco de horas ante a existência da anotação incompleta em relação a toda contratualidade. 2. Nesse contexto, ao acolher a jornada indicada na petição inicial, o acórdão regional adotou entendimento em consonância com o item I da Súmula 338 do TST. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido” (fls. 1-2, 
e-doc. 41).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou que teria sido contrariado o inc. II do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que, “no contrato firmado entre as empresas, são perfeitamente definidas as atribuições e responsabilidades de cada uma, não havendo qualquer responsabilidade entre o contratante (RECORRENTE) e a contratada (CORRECLAMADA) sobre eventuais encargos trabalhistas“ (fl. 9, e-doc. 43).



    Afirmou que “não faltou com o seu dever de vigilância, eis que, conforme já mencionado acima, no Contrato de Prestação de Serviços, está expressamente pactuado, que a contratada é responsável por todos, os pagamentos de seus empregados e encargos previdenciários e fiscais“ (fl. 9, e-doc. 43).



    Asseverou ser “fato incontroverso nos autos que o recorrido não trabalhava nas dependências“ (fl. 9, e-doc. 43) e complementou não ser “toda terceirização que implica responsabilidade subsidiária, com aplicação da Súmula n. 331 do C.TST” (fl. 9, e-doc. 43).



    Assinalou que “a Recorrida não comprovou suas alegações no sentido de evidenciar a relação jurídica que indica, visto que inexiste suporte jurídico a justificar o pedido“ (fl. 10, e-doc. 43).



    Argumentou que “atribuir ao banco Reclamado, mesmo que de forma subsidiária, a incumbência de pagar valor não pago pelo real empregador do Reclamante é infringir as garantias constitucionais do artigo 5º, incisos II, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 43).



    Anotou que “a Recorrida jamais foi empregad[a] deste Recorrente, ao passo que não pode ser responsabilizado por eventual condenação em horas extras, e por ausência de intervalo intrajornada, sendo que jamais esteve subordinado ao Banco Santander, tampouco este último controlou a jornada do obreiro” (fl. 12, e-doc. 43).



    Ponderou que “o deferimento judicial de sobrejornada demanda a produção de prova robusta e por quem a alega, conforme reza o artigo 818, inciso I da CLT e Artigo 373, I do NCPC, não conseguindo a Recorrida se desincumbir ônus que lhe competia” (fl. 13, e-doc. 43).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário “para, reconhecidas as violações constitucionais apontadas, seja reformado o v. acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho quanto ao tema em destaque, a fim de conformar as decisões nos autos ao ordenamento jurídico e à Carta Magna Brasileira, bem como reforçar a aplicação do princípio da segurança jurídica“ 
(fl. 15, e-doc. 43).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado sob fundamento de aplicação do Tema 196 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência da Súmulas n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 53).



    No agravo, o agravante assevera que não incidem “os obstáculos indicados na r. decisão agravada quanto à incidência da Súmula 279 do E. STF. Também não há falar em violação reflexa” (fl. 5, e-doc. 56).



    Acentua a “inaplicabilidade do Tema 196 do E. STF ao caso concreto, uma vez que (i) não se trata de exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal; (ii) há repercussão geral em todas as matérias suscitadas no recurso extraordinário; e (iii) o julgamento da causa não depende de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” (fl. 6, e-doc. 56).



    Reitera as razões expostas no recurso extraordinário e pede o provimento deste agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Em relação ao capítulo ‘responsabilidade subsidiária – empresa privada’ discute-se a possibilidade de responsabilização subsidiária de empresa privada, em razão da terceirização de serviços, tendo esta Colenda Corte aplicado o entendimento constante na Súmula nº 331, IV, que assim dispõe: ‘IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial’.



      O Supremo Tribunal Federal, no Tema 196 do ementário da repercussão geral (AI 751763, transitado em julgado em 10/02/2010), consolidou o entendimento de ‘a questão, no âmbito privado, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços por obrigações trabalhistas não pagas pelo prestador de serviços tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’. 



    Registre-se, ainda, que não há discussão sobre pedido de vínculo de emprego por ‘Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa,’ objeto do Tema 725 da repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 53).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS POR OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 196. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.171.718-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).



    Ressalte-se que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.763, Tema 196, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Plenário deste 
Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quanto à “responsabilidade subsidiária de tomador de serviços, em decorrência do 
não-pagamento de verbas trabalhistas devidas”:



      “Recurso Extraordinário. Incognoscibilidade. Responsabilidade subsidiária. Tomador de serviços. Empresa privada. Inadimplemento do empregador. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à condenação subsidiária de empresa privada tomadora de serviços, em decorrência do não pagamento de verbas trabalhistas devidas por empregador, versa sobre matéria infraconstitucional” (DJe 18.12.2009).



    6. Em relação à matéria remanescente, o Tribunal Superior do Trabalho assim dirimiu a controvérsia sobre a comprovação da jornada extraordinária:



    “No tocante ao tópico ‘Horas Extras. Adicional Noturno’, conforme quadro fático delineado pelo Tribunal Regional, que não pode ser revisado em sede de recurso de revista, nos termos da Súmula 126 do TST, não houve apresentação do controle de jornada ‘durante maior parte de vigência do contrato de trabalho’. 



    Consoante se extrai do acórdão recorrido, a Corte Regional ressaltou que as rés não foram capazes de se desvencilhar do ônus de comprovarem a regularidade da jornada praticada ou a compensação por meio da fruição do banco de horas ante a existência da anotação incompleta em relação a toda contratualidade. 



    Nesse contexto, ao acolher a jornada indicada na petição inicial, o acórdão regional adotou entendimento em consonância com o item I da Súmula 338 do TST. 



    Ilesos, portanto, os artigos indicados pela parte, pois a decisão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte – Súmula 333 e art. 897, § 7º, da CLT. 



    Registre-se que a fundamentação adotada para manter a decisão que inviabilizou o trânsito do recurso de revista guarda pertinência com o recurso de agravo de instrumento, pois tem como objetivo devolver a esta corte, mediante impugnação específica, o exame da admissibilidade do recurso de revista. Esse é o posicionamento do STF: MS 27350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 4/6/2008; RE 172292/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 10/8/2001; e Inq 2725/SP, 2.ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/9/2015. Como se verifica, não prospera o agravo da parte, dadas as questões jurídicas solucionadas na decisão agravada” (fls. 5-6, e-doc. 41).



    7. Na espécie, as instâncias ordinárias decidiram a controvérsia sobre a comprovação da jornada extraordinária com fundamento na jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho e nos elementos de prova constantes do processo.



    A apreciação do pleito recursal exigiria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.169.406-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “DIREITO DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REEXAME DAS CLÁUSULAS DO ACORDO COLETIVO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a interpretação da legislação local e reexame das cláusulas do acordo coletivo, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 454/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.465.442-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    “Direito trabalhista. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Horas extras. Regime compensatório semanal. Impossibilidade de Reexame de fatos e provas e de interpretação de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos e as cláusulas contratuais firmadas entre as partes, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.471.729-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 6.3.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora